Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VANDERSON FRANCISCO MACIEL, TELMA SOUSA ROCHA, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38465635 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$155.509,64, referente aos requisitórios de ID: 35163050, 35163039, 35163022, 35161800 e 35161777. No ID: 39486016, o exequente anuiu com o montante depositado. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VANDERSON FRANCISCO MACIEL e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486016). Após, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 22677468. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador